Tribunal: STF
Processo: ADI 3670
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-02
Data de publicação: 2007-04-02

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: L. Distrital 3.705,
   de 21.11.2005, que cria restrições a empresas que discriminarem
   na contratação de mão-de-obra: inconstitucionalidade
   declarada.
1. Ofensa à competência privativa da União para
   legislar sobre normas gerais de licitação e contratação
   administrativa, em todas as modalidades, para as administrações
   públicas diretas, autárquicas e fundacionais de todos os entes da
   Federação (CF, art. 22, XXVII) e para dispor sobre Direito do
   Trabalho e inspeção do trabalho (CF, arts. 21, XXIV e 22,
   I).
2. Afronta ao art. 37, XXI, da Constituição da República -
   norma de observância compulsória pelas ordens locais - segundo o
   qual a disciplina legal das licitações há de assegurar a
   "igualdade de condições de todos os concorrentes", o que é
   incompatível com a proibição de licitar em função de um critério
   - o da discriminação de empregados inscritos em cadastros
   restritivos de crédito -, que não tem pertinência com a exigência
   de garantia do cumprimento do contrato objeto do
   concurso.